Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK) E RECEPTAÇÃO DOLOSA (APARELHO CELULAR). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. COMPRA E VENDA DE ENTORPECENTES DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. 1a FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO CORRETA DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de receptação dolosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por ausência ou insuficiência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem.
3. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a acusada foi flagrada em atitude típica de compra e venda de entorpecentes, afastando a hipótese de que seria uma mera usuária de crack.
4. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que a acusada tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa.
5. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria, do critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Evidenciado erro material, na decisão de piso, quanto à exasperação da pena, na primeira etapa, relacionada ao crime de receptação dolosa, cabível, de ofício, o redimensionamento da reprimenda fixada pelo juízo a quo.
6. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.